Tribunal: TJMT
Processo: 1008232-26.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008232-26.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO RICARDO SOARES DE DEUS - CPF: 017.185.861-16 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO RICARDO SOARES DE DEUS - CPF: 017.185.861-16 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1008232-26.2022.8.11.0003

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): ANTONIO RICARDO SOARES DE DEUS

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s): ANTONIO RICARDO SOARES DE DEUS

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES – APRESENTAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – MÁ–FÉ DA CONSUMIDORA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Os novos documentos encartados refletem a existência da relação jurídica entre os litigantes.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso da Reclamada para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão da parte autora.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para:

a)
DECLARAR INEXISTENTE/INEXIGIBILIDADE
da dívida no valor indicado na inicial no valor de
R$ 141,66 (cento e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), tendo como referência o suposto contrato n.º 0002240768201804, datado em
25/04/2018
.

b)
CONDENAR
a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação
da restrição (25/04/2018)
.

A parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela consumidora. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrente ANTONIO RICARDO SOARES DE DEUS requereu a majoração da indenização a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela Reclamada, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante aos documentos novos, estes referem-se a informações sistêmicas e áudio de ligação realizada pelo autor, onde este busca informações sobre débitos de sua unidade de consumo, o que comprova a existência da relação jurídica entre os litigantes.

Destaco que, sobre referidos documentos, a parte autora em nada se manifestou, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões recursais.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

Assim, a improcedência da demanda é medida a se impor no presente caso.

A conduta da parte consumidora em negar uma relação jurídica que se descortina como existente, na tentativa de se livrar de uma dívida e ainda galgar uma indenização indevida com o aval do Poder Judiciário, se convola em clara litigância de má-fé, que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado nos moldes do art. 81 do CPC, até mesmo para desestimular tais condutas novamente, de onde, reconheço a litigância de má-fé no valor de 9% sobre o valor da causa atualizada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do consumidor e
DOU PROVIMENTO ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995
.

Porém, por outro lado, reconhecida a litigância da consumidora, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 9% sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça da consumidora, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023